Tribunal: TJDFT
Processo: 0712299-78.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. AÇÃO EXONERAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CAPACIDADE LABORAL VERIFICADA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. De acordo com o artigo 1.694 e seguintes o Código Civil, após atingida a maioridade civil, a verba alimentar passa a ter origem na relação de parentesco, devendo se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.
2. No caso em comento, verifica-se que o apelante/réu (filho) encontra-se, atualmente, com quase 20 anos de idade, e exerce atividade laboral remunerada no valor líquido mensal em torno de R$ 1.412,53, o que revela sua capacidade de prover o próprio sustento.
4. Apurando-se que o alimentando atingiu a maioridade civil e não demonstrou a existência de excepcional necessidade alimentar, consistente em pendência de formação profissional ou inaptidão para o exercício de atividade laboral, enfermidade ou deficiência, conclui-se que possui plenas condições para o trabalho, devendo buscar meios próprios para se sustentar.
5.Correta a sentença que extinguiu a obrigação alimentar.
6. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.